Tribunal: TJSP
Processo: 1120654-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de repetição de indébito, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do imóvel e abusividade de cláusula contratual - Acolhimento, condenando a ré a restituir à autora os valores pagos pelos encargos condominiais incidentes sobreo imóvel adquirido, no período anterior à imissão na posse do imóvel - Inconformismo da ré insistindo, na

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de repetição de indébito, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do imóvel e abusividade de cláusula contratual - Acolhimento, condenando a ré a restituir à autora os valores pagos pelos encargos condominiais incidentes sobreo imóvel adquirido, no período anterior à imissão na posse do imóvel - Inconformismo da ré insistindo, na ausência de interesse processual e de culpa pelo atraso, imputando responsabilidade à adquirente, razão pela qual indevida a restituição de taxas condominiais - Rejeição - Não afasta o direito da autora de reclamar o indevido, pelo simples recebimento da unidade posteriormente, sem ressalvas - Taxa condominial indevida antes da entrega das chaves - Apelo desprovido.